Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da r. decisão que não recebeu os Embargos de Declaração opostos pela Agravante em razão de acordo homologado no feito originário, e ainda determinou a certificação do trânsito em julgado da demanda. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “A parte ré opõe embargos de declaração em face da sentença homologatória proferida nos autos. Nada a prover a prover, eis que qualquer óbice a respeito do acordo deveria ter sido manifestado tempestivamente pelo advogado da GEAP que foi negligente no cumprimento de seu mandato. O causídico teve tempo suficiente para rever o acordo, mas manteve inerte. Não verdadeira a afirmação de que caberia a este Magistrado consultar um outro processo, pois quem tem a missão de zelar pelos interesses do cliente do peticionante é o seu advogado. O acordo foi feito na justiça federal e o declínio também partiu da Vara Federal. Se não houve intimação do Juízo Federal isso não diz respeito a este Juízo. Aliás, desde quanto cabe ao juiz intimar as partes para dizerem se estão de acordo com a transação que já manifestaram nos autos e sobre a qual durante anos ficaram em silêncio? Por fim, saliento que o motivo de insatisfação da parte embargante deve ser objeto de via recursal própria. No que concerne ao recurso interposto, tenho que não é cabível na hipótese, pois a omissão é a ausência de análise de questões suscitadas pelas partes, o que, evidentemente, por tratar-se de sentença meramente homologatória, não existiu. Sendo assim, ausente o requisito recursal do cabimento, nego conhecimento ao recurso, o que implica no efeito de não ocorrer a interrupção do prazo para a apelação. Ademais, no caso de acordo, há preclusão lógica para a Apelação, pois se tratar a transação de ato incompatível com o interesse de recorrer. Diante disso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se.” O Recorrente assinala, em síntese, error in procedendo na medida em que o art. 1.026 do CPC, assinala que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso. Não obstante tal determinação, o MM. Juiz não acolheu os aclaratórios e determinou à Secretaria que certificasse o trânsito em julgado da sentença homologatória e o arquivamento dos autos. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desarquivamento do feito originário, sobrestando os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, que a decisão impugnada seja cassada para que sejam acolhidos os embargos de declaração opostos no Juízo a quo. Preparo regular. É o que consta. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, percebe-se que o objeto da decisão agravada não se encontra enumerado no dispositivo em questão, de forma a se possibilitar a interposição do recurso em questão. Ainda que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional daquela egrégia Corte de Justiça, conforme pacífica jurisprudência (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019; Acórdão n.1151445, 07173462420188070000, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2019). Sendo assim, com base no art. 1.015 do Estatuto Processual vigente, considerando que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido Instrumento Processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator